Tribunal: TJPA
Processo: 0819651-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14783 - Fauna Aquática Afetada por Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes, ou Poluição ou Degradação da Água
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819651-13.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PEREIRA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. ART. 32, § 1º-A, C/C § 2º, DA LEI Nº 9.605/1998. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERIGO PROVOCADO PELO PRÓPRIO AGENTE. EXISTÊNCIA DE MEIOS MENOS GRAVOSOS NÃO UTILIZADOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA RESIDENCIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Assistência de Acusação contra sentença que absolveu o apelado da imputação de maus-tratos contra animal doméstico com resultado morte, com fundamento na incidência do estado de necessidade (art. 24 do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificação da suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e à materialidade delitivas.

3. Análise da configuração, ou não, da excludente do estado de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo clínico, enquanto a autoria foi demonstrada por prova oral colhida sob o contraditório e pela admissão do próprio acusado quanto ao disparo efetuado.

5. Não se configura o estado de necessidade quando o perigo decorre de conduta atribuível ao próprio agente, que permitiu que seu animal escapasse sem contenção, além de não demonstrada a impossibilidade de adoção de meios menos gravosos para afastar a situação de risco.

6. Evidenciado que o disparo de arma de fogo, efetuado em ambiente residencial e na presença de terceiros, constituiu conduta consciente e voluntária, precedida de anúncio expresso da intenção de atirar, revelando dolo incompatível com a tese de agir involuntário ou meramente culposo.

7. Pena privativa de liberdade fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal,
a serem fixadas pelo Juízo da execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, c/c § 2º, da Lei nº 9.605/1998.

Tese de julgamento: Não se configura o estado de necessidade quando o perigo decorre de conduta atribuível ao próprio agente e quando não demonstrada a impossibilidade de adoção de meios menos gravosos, sendo irrelevante o socorro posterior para afastar o dolo evidenciado no momento da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A e § 2º; Código Penal, arts. 24, 44, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 231 e 545 do STJ; TJRS, Apelação Criminal nº 5001544-23.2021.8.21.0104, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/12/2023; TJPR, Apelação nº 0000260-71.2018.8.16.0181, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por maioria, em conhecer dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Assistência de Acusação e dar-lhes provimento, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Sandra Aparecida Siqueira, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
, que absolveu Antônio dos Santos Netto da prática do crime definido no art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98, nos termos do art. 386, VI do CPP.

De acordo com a denúncia,
ID 25069485, no dia 22/08/2022, em via pública, o acusado
Antônio dos Santos Netto
, investigador da Polícia Civil, efetuou disparo de arma de fogo contra a cadela da raça labrador de nome Pietra, pertencente à vizinha Sandra Aparecida Siqueira Pereira.

Consta que o cão do acusado, da raça yorkshire, chamado Pou, havia fugido de casa e, ao alcançar a via pública, foi abocanhado e chacoalhado por Pietra. Apesar das tentativas da tutora e de populares para conter a cadela, o acusado sacou sua arma e efetuou disparo que atingiu a região abdominal do animal, ocasionando graves lesões em órgãos vitais e culminando no óbito, conforme laudo clínico da Clínica Veterinária JW.

Testemunhas afirmaram que o tiro não teve caráter meramente intimidatório, mas foi direcionado de forma letal, mesmo diante dos pedidos da tutora para que não fosse disparado.

O Ministério Público entendeu que a conduta não se amolda ao estado de necessidade, pois seria possível a utilização de meios menos gravosos para repelir a agressão, razão pela qual ofereceu denúncia pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, previsto no art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98.

Em ID 25069496, recebida a denúncia em 04/07/2023;

Em ID 25069561, habilitação dos Advogados Dr. Antônio Teixeira de Moura Neto (OAB/PA n° 15.790) e Odair José Pereira Sanches (OAB/PA n° 32.941) enquanto Assistentes de Acusação;

Em ID 25069561, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/02/2024;

Em ID 25069590, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/08/2024;

Em
sentença
, ID 25069612, a magistrada julgou improcedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para
ABSOLVER
o acusado,
ANTONIO DOS SANTOS NETTO
, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, ambos da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, ID 25069618, o Ministério Público requereu a reforma da sentença, que julgou improcedente a ação penal contra ANTONIO DOS SANTOS NETTO, a fim de que seja condenado como incurso no art. 32, §1º-A e §2º, da Lei n.º 9.605/98, por todas as razões de fato e de direito alegadas, por assim ser medida de direito e justiça.

Em
razões recursais
, ID 25069623, a Assistência à Acusação requer a condenação do réu ANTONIO DOS SANTOS NETTO, nas penas do art. 32, §1º-A e §2º, da Lei n.º 9.605/98, isso em conformidade com todas as provas carreadas aos autos.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25069625, a defesa do acusado se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25069632, a defesa do acusado se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelos Assistentes de Acusação.

Nesta
Instância Superior,
ID 26728648, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
dos Apelos manejado pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e por
Sandra Aparecida Siqueira Pereira,
nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requerem o Ministério Público e a Assistência de Acusação a condenação do apelado ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas no conjunto probatório, notadamente porque o próprio apelado admitiu ter efetuado o disparo que vitimou a cadela Pietra, sendo a dinâmica corroborada por prova técnica e por depoimentos colhidos sob o contraditório, os quais evidenciam que o tiro atingiu região vital e ocasionou a morte do animal, sem que se configure, no caso concreto, a excludente do estado de necessidade reconhecida na sentença.

A materialidade do crime de maustratos a animal doméstico com resultado morte (art. 32, §1ºA e §2º, da Lei 9.605/98) está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 25069468), Autos de Apresentação e Apreensão (ID 25069414) e Laudo Clínico (ID 25069469).

Quanto à autoria, tenho, inicialmente, que o crime de maus-tratos a animal doméstico, com resultado morte, encontra previsão no art. 32, § 1º-A, c/c § 2º, da Lei nº 9.605/1998, cujo dispositivo assim dispõe:

Art. 32.
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena
– detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º-A.
Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º.
A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Na hipótese, a magistrada absolveu o apelado por entender que sua conduta configuraria estado de necessidade (art. 24 do Código Penal), exculpante apta a afastar a ilicitude do disparo efetuado contra a cadela Pietra, ante perigo atual de morte iminente ao seu cão "Pou", provocado pela agressão do animal maior que já estaria fora de controle mesmo após tentativas infrutíferas de separação, e por considerar proporcional a medida adotada, seguida de imediato socorro voluntário aos dois animais às expensas do apelado, bem como por ter considerado ausente dolo específico de maus-tratos, haja vista o socorro prestado.

Contudo, tenho que, a excludente do art. 24 do Código Penal exige, cumulativamente: (a) perigo atual; (b) não provocado pelo agente; (c) impossibilidade de evitar o perigo por outro meio; e (d) inexigibilidade de sacrifício do bem lesado.

No caso, tais requisitos não se verificam integralmente. Para melhor análise, passemos aos excertos dos depoimentos prestados perante o Juízo.

Perante o Juízo, ID 25069562, a
Sra. Sandra Aparecida Siqueira Pereira
, tutora de Pietra, relatou que, na manhã dos fatos, retornava do passeio com a cadela Pietra e já se encontrava em frente à própria residência quando o cão do apelado, que teria fugido de sua casa situada a duas residências adiante, avançou contra a cadela. Afirmou que, ao chegar ao local, o animal a abocanhou, ocasião em que passou a puxar Pietra para que a soltasse. Disse que o acusado chegou logo em seguida, gritando que iria matar a cadela, proferindo tal ameaça em voz alta, audível a quem estivesse nas proximidades. Ressaltou que, em nenhum momento, ele tentou ajudar a separar os animais, deixando de puxar, agarrar ou utilizar qualquer meio que pudesse auxiliar na contenção da situação.

Descreveu que, no momento em que teve início a confusão, entrou em desespero, passando a gritar por socorro e a suplicar ao acusado, “pelo amor de Deus”. Acrescentou que, apesar da aglomeração de vizinhos e de operários de obras nas proximidades, ninguém se aproximava, pois o apelado já se encontrava com a arma em punho.

Declarou ter se colocado à frente dele, suplicando que não atirasse, ouvindo a resposta de que lamentava, mas iria fazê-lo, até o momento em que ocorreu um único disparo. Após o tiro, Sandra informou que soltou a guia e recuou para a porta de casa, onde foi amparada por uma mulher identificada posteriormente como Luciana, que a incentivou a socorrer a cadela. Relatou que Pietra entrou no imóvel, vomitou e caiu. Na sequência, o acusado colocou a cadela no carro e conduziu-a à clínica do veterinário Júlio, onde foram realizados exames e indicada cirurgia de emergência. Familiares de Sandra chegaram depois ao local.

Quanto ao socorro, Sandra disse ter acreditado inicialmente que fora espontâneo, mas que Luciana lhe contou posteriormente ter cobrado de Antônio a prestação de auxílio.

Indagada sobre alternativas menos lesivas, Sandra afirmou que no entorno havia paus e pedras que poderiam ser usados para afugentar o animal. Defendeu que Pietra, por ser da raça labrador, não apresentava comportamento violento nem teria intenção de matar o cão de pequeno porte, ressaltando que convivia pacificamente com crianças e gatos. Confirmou que ouviu apenas um disparo e esclareceu que somente sua cadela estava com guia e coleira, enquanto o cão do acusado estava solto.

Sobre custeio, informou que o acusado arcou com as despesas veterinárias de Pietra, ao passo que ela própria pagou atendimento ao cão Pou. Negou ter havido proposta de indenização pela morte da cadela. Rechaçou versões de que vizinhos teriam jogado água ou de que Antônio teria tentado puxar a cadela durante o ataque.

Em seguida, foi ouvida
Solange Maria Cardoso da Silva
, vizinha, ID 25069562. Ela disse ter visto Sandra segurando a sua cachorra pela guia quando o cachorro da casa do acusado saiu e foi mordido pela cadela Pietra. Afirmou que o apelado não puxou o próprio animal, sacou o revólver, anunciou que atiraria e efetuou disparo diretamente contra a cadela de Sandra.

Solange declarou que havia no local objetos que poderiam servir para afastar o animal, mas o acusado não os utilizou e ninguém interveio em razão do temor causado pela presença da arma. Disse que não se tratou de ação instantânea, pois Sandra reiterou pedidos para que não fosse efetuado o disparo.

Relatou que, após o disparo, o cão menor ficou sentadinho, a cadela deslocou-se até a residência de Sandra e Antônio providenciou o transporte do animal ferido em seu carro, acomodando-o no interior do veículo. Reforçou que somente a cadela de Sandra estava com guia e que não presenciou qualquer tentativa eficaz de separação por parte de terceiros.

Relatou que não haver notícias de mordidas em transeuntes por parte do cão Pou. Disse que Sandra passeava diariamente com Pietra e que não tinha notícia de incidentes anteriores semelhantes.

Ao Juízo,

a testemunha
Luiziano de Souza Monteiro,
ID 25069563, explicou que, no momento dos fatos, trabalhava na frente de uma obra nas proximidades.

Relatou que ouviu a tutora do animal pedir repetidamente que não fosse efetuado disparo, dizendo “não atire, pelo amor de Deus”. Em resposta, segundo ele, o homem afirmou “lamento, mas vou atirar”. Diante dessa fala, afastou-se alguns passos por segurança e, em seguida, escutou o estampido de um único tiro.

Indagado sobre eventuais intervenções para separar os cães, disse que ninguém tentou interferir. Afirmou que, por se tratar de canteiro de obras, havia no local muitos objetos como pedras e pedaços de madeira que poderiam, em tese, ser utilizados para afugentar o animal, mas o acusado não os utilizou. Disse também que não viu o acusado agarrar a cadela Pietra para fazê-la soltar o cão menor, pois havia se afastado na hora do disparo.

Quanto ao que se passou logo após o disparo, descreveu Sandra em estado de abalo, quase desmaiando, sendo amparada por um rapaz que se aproximou. Declarou ter ouvido pessoas pedirem que Antônio levasse a cadela ao veterinário e afirmou que este acabou conduzindo o animal para atendimento “pressionado” pelos presentes.

Informou que, encerrada a movimentação inicial, notou no chão um objeto brilhante, que identificou como estojo de munição. Disse tê-lo recolhido e entregue à parte vinculada à vítima, porque Sandra já havia seguido para a clínica veterinária.

Perante o Juízo, a testemunha
Dr. Júlio Raimundo de Oliveira
(ID 25069564) relatou que, na manhã do fato recebeu uma cadela com ferimento por projétil. Na inspeção, constatou necessidade de cirurgia de emergência, pois o disparo atravessou a caixa torácica e atingiu o pâncreas, o que, embora tenha cauterizado vasos e evitado hemorragia intensa, comprometeu função vital.

Com relação ao cão Pou, disse que ele foi examinado e não demandou procedimento cirúrgico; foram prescritos medicamentos e observação, sendo posteriormente liberado. Quanto a marcas, disse ter identificado ferimento na região cervical, observando que caninos e felinos, por instinto predatório, costumam abocanhar o pescoço por ser área vulnerável.

Questionado se a ação da cadela, caso prolongada, poderia levar o outro animal à morte, respondeu que, geneticamente, caninos e felinos não estão preparados para se defender, mas para neutralizar a presa, ressaltando que não seria possível afirmar tratar-se de um caso de matança. Acrescentou, contudo, que um período de 3 a 5 minutos seria suficiente para provocar a morte.

Perguntado se o tempo de deslocamento influenciou o desfecho, afirmou que o atendimento ocorreu em tempo hábil, ressaltando, contudo, que, no caso concreto, o fator determinante foi o órgão atingido pelo projétil.

Indagado sobre técnicas para separar animais, esclareceu que o procedimento adequado exige habilidade profissional para “abrir” rapidamente a mordida, acrescentando que agressões físicas ou o uso de água, na maioria das vezes, não são eficazes.

Perante o Juízo,
Luciana Lena Gama de Oliveira Esteves,
ID 25069591, relatou que caminhava com a irmã quando ouviu um disparo. Não presenciou o tiro nem a dinâmica do acontecimento; ao olhar para a rua, viu aglomeração e confusão. Uma pessoa que estava perto disse que um cachorro havia sido atingido por disparo.

Ao se aproximar, encontrou Sandra encostada a uma grade, chorando e muito transtornada, enquanto várias pessoas discutiam, “principalmente” o denunciado. Luciana disse ter “trazido Sandra à realidade”, sugerindo levarem de imediato o cão ao veterinário, pois o animal sangrava e vomitava. Diante da movimentação, o denunciado aproximou-se e disse que poderia levar o animal ao veterinário, saindo para buscar o carro. Disse que sentiu medo de o acusado levar a cachorra ao veterinário, pois ele parecia ser um homem muito arrogante, falava muito alto e todo mundo estava brigando com ele, discutindo.

Luciana afirmou que não quis que o cão fosse no porta-malas e orientou que seguisse no banco ao lado de Sandra. Quando mencionou que depois fariam boletim de ocorrência, o denunciado respondeu que também sabia fazer, identificando-se como policial. Ela replicou que era advogada (mais adiante esclareceu ser bacharel em Direito e já não atuar), percebendo que, a partir daí, o denunciado “acalmou” e saiu falando que não foi maldade. Em seguida, eles saíram com o animal para atendimento.

No dia seguinte, passando novamente pela região, Luciana ouviu um “grito horrível”, que descreveu como semelhante ao usado para “espantar gado”, e viu que partia do denunciado. Disse ter se sentido constrangida e intimidada pelo grito e por um gesto de mão do denunciado à altura da roupa, que a assustou; contudo, enfatizou não poder afirmar que ele estivesse armado ou que o gesto tivesse intenção específica, pois poderia ter sido celular ou mera coincidência. Sua irmã comentou que ele acenava chamando-as; Luciana preferiu não olhar e se afastar.

Questionada sobre a cena logo após o disparo, repetiu que não testemunhou o ato em si. O que soube foi por relatos das pessoas no local, que diziam que “ele atirou”. O outro cachorro envolvido (“o agredido”) ela não viu; apenas o cão baleado, na frente da casa, sangrando e vomitando. Disse não conhecer nenhuma das pessoas que falavam na rua.

Descreveu que, no momento dos fatos, os ânimos estavam muito exaltados, e o que escutavam era: “Ele atirou! Ele disse que ia matar! Matou!”. Todo mundo só o acusava.

Sobre despesas veterinárias, informou que, “pelo que ouviu de Sandra”, o denunciado arcou com o atendimento da cadela baleada. Já quanto a eventual pagamento, por Sandra, de despesas de animal do denunciado, disse não ter informação.

A respeito da guia, contou que, quando chegou, Sandra ainda a segurava; não presenciou o momento anterior de eventual soltura, apenas ouviu dizer que ela puxava e pedia ajuda. Reiterou que não tem condições de opinar sobre meios alternativos que o denunciado pudesse usar para conter o outro animal, porque não viu a cena do início.

Por fim, esclareceu que, além daquele breve diálogo no dia do fato, nunca mais conversou com o denunciado. Com Sandra, falou algumas vezes, inclusive em reunião na casa dela, com advogados já constituídos.

Perante o Juízo,
Humberto Luiz Schmidt
, IDs 25069591/25069592, descreveu que não presenciou o ataque nem o disparo em si; ouviu o tiro quando estava em casa e, ao sair, encontrou pessoas no local e o denunciado já preocupado em levar a cadela baleada ao veterinário. Relatou ter orientado que tudo fosse registrado na delegacia. Afirmou que a tutora do Labrador (Sandra) demonstrava dificuldade de domínio sobre o animal, o que o preocupava por haver crianças na vizinhança. Disse não ter visto confronto entre as partes, que o “ambiente era normal”, que conhecia os moradores apenas “de vista”.

Ao ser questionado se a dona Sandra, em algum momento anterior, perdeu o controle do animal dela e ele veio a agredir alguma criança ou outro animal, afirmou não ter conhecimento. Disse ter percebido apenas que ela não tinha domínio sobre o cão e que havia preocupação de ele a derrubar, visto que, assim como o depoente, ela não é uma pessoa jovem. Em um acidente, a pessoa pode ficar bem machucada; sua preocupação era unicamente com a saúde dela, em caso de queda. Afirmou que somente no momento da audiência teve conhecimento de que foi o cachorro do apelado que fugiu e foi ao encontro da cadela da senhora Sandra.

Perante o Juízo,
Alexandre Augusto Ferreira de Araújo,
ID 25069592,

descreveu que, ao dobrar uma rua durante pedalada, viu um cão de grande porte abocanhando um cão menor, enquanto a tutora puxava a guia. Viu então um outro senhor se aproximando e gritando: “Puxa, puxa, puxa!”. Parou a bicicleta e ficou observando: houve outras tentativas; esse senhor se aproximou e tentou segurar o cachorro pelo meio, só que não tinha como, pois ele estava incontrolável. Relatou que um outro senhor tentou intervir e, nesse momento, a tutora acabou soltando a guia e se afastou. Enquanto isso, após várias tentativas, o acusado puxou uma arma e atirou para o chão, momento em que o cão grande correu em direção à casa e o pequeno ficou no solo, ferido. Afirmou ter visto, depois, o denunciado chegar de carro e socorrer a cadela baleada junto com a tutora. Declarou não recordar se alguém jogou água ou bateu nos cães; disse ter permanecido a cerca de dois metros da cena e não ter percebido diálogo entre denunciado e tutora antes do disparo.

Perante o Juízo,
Luiz Carlos Pantoja Alves,
ID 25069592, descreveu que viu um cão pequeno sair de uma casa e, em seguida, um cão grande alcançá-lo e chacoalhá-lo, enquanto uma senhora segurava a coleira tentando fazê-lo largar. Contou que populares tentaram intervir (inclusive jogar água e segurar), sem êxito, e que o denunciado então efetuou um único disparo para o chão, após o qual a cadela largou. Disse ter visto o denunciado colocar a cadela no carro e levá-la ao atendimento de livre e espontânea vontade. Afirmou estar a cerca de 50 metros e, apesar da distância, disse que, no momento do disparo, a tutora ainda segurava a guia. Não soube precisar quantas pessoas intervieram nem o momento exato em que a guia foi solta.

Perante o Juízo, a filha do acusado,
Maria Luciana Santiago Bittencourt dos Santos
, ID 25069592, relatou que correu à rua após ouvir o barulho e viu o cão maior chacoalhando o seu cão; disse que o pai, a tutora da cadela e um trabalhador de uma obra próxima tentaram, sem êxito, separar os animais. Afirmou que, quando a tutora perdeu força e soltou a guia, o pai ficou ao lado da cadela e disparou para baixo, muito próximo do animal, o que fez a cadela afrouxar e permitiu que ela pegasse o seu cão, já ferido e sangrando. Contou que o pai voluntariamente buscou o carro e levou a cadela com a tutora ao veterinário. Explicou que, a princípio, a família arcou com os custos do seu cão, mas depois a clínica informou que a parte contrária assumiria essas despesas, enquanto o pai pagou integralmente as despesas da cadela da vizinha. Reafirmou que o pai mirou o chão e que o projétil atingiu a cadela durante o movimento de chacoalhar; estimou estar a cerca de 20 m da cena. Disse não recordar uso de água ou paus, negou desentendimentos prévios com a vizinha, mencionou ter havido troca de desculpas no veterinário e relatou registrar boletim de ocorrência por injúria contra uma moradora (Solange) após desentendimento no local.

Em seu interrogatório perante o Juízo, ID 25069593,
Antônio dos Santos Neto
, policial civil, relatou que, ao chegar de plantão 24h por volta das 8h45/9h do dia 22/08/2022, viu seu cachorro pequeno fugir para a rua, ser alcançado e abocanhado no pescoço por um cão maior, que o chacoalhava violentamente. Descreveu que gritou "puxe, puxa, puxa" para Sandra, abraçou o cão maior por trás levantando-o pela barriga, enquanto ela puxava a guia e um operário jogou água e tentou ajudar, sem sucesso após 1-3 minutos.

Afirmou que Sandra soltou a guia por cansaço antes do disparo; sem outra opção, sacou sua arma funcional e efetuou um único tiro para o chão, para assustar o agressor. O cão maior largou a vítima e fugiu; sua filha Luciana pegou o cachorrinho ferido (dorso/pescoço), e ele levou voluntariamente Sandra e a cadela Pietra à clínica do Dr. Júlio, arcando com custos iniciais (R$4.000-4.500, via empréstimo), parcialmente estornados depois. Negou ameaças prévias de atirar, desentendimentos com vizinhos e uso letal em primeiro plano; disse que Sandra pediu desculpas no trajeto e lamentou o incidente, destacando apego a animais e treinamento policial progressivo.

Ao ser questionado se antes do disparo tentou usar outros meios menos lesivos, respondeu que usou bastante força física e não obteve êxito.

Disse que o cachorro era bastante pesado.

Como visto, não estão presentes os requisitos necessários à configuração da excludente prevista no art. 24 do Código Penal, pois, embora se reconheça a existência de perigo atual, este decorreu de conduta atribuível ao próprio acusado, que permitiu que seu cão saísse da residência sem guia ou qualquer forma de contenção, avançando em direção ao animal da ofendida. Esta, por sua vez, realizava o passeio com a cadela devidamente presa à guia, circunstância que evidencia a ausência de provocação por parte da tutora do animal atingido.

Esse entendimento, inclusive, reforça-se a
contrario sensu
quando cotejado com precedente que reconhece o estado de necessidade apenas nas hipóteses em que o agente não deu causa à situação de perigo. Com efeito, no julgamento do Recurso Inominado nº 0835586-53.2022.8.23.0010, da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Roraima, decidiu-se que “restou incontroverso que a cadela da raça pitbull, pertencente à Maria do Carmo, fugiu de casa e atacou o cachorro do apelado, o qual, no momento da briga dos animais, desferiu a facada conforme descrito em denúncia. Assim, resta evidente a ocorrência de excludente de ilicitude em virtude do estado de necessidade, haja vista que o apelado agiu na tentativa de salvar seu cachorro de ataque realizado por outro, não sendo razoável exigir que o agente usasse outro meio para afastar o cão, levando em consideração que se tratava de animal de grande porte (pitbull)” [TJRR, RI nº 0835586-53.2022.8.23.0010, Rel. Juiz CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Turma Recursal, julgado em 24/06/2023, publicado em 26/06/2023].

A contrario sensu
, quando, como no caso dos autos, o risco decorre da própria negligência do agente, que permitiu que seu animal escapasse sem contenção e desse início à contenda, afasta-se a incidência da excludente do art. 24 do Código Penal, não sendo possível transpor, indistintamente, o referido entendimento para a situação ora examinada.

Ademais, o conjunto probatório revela que havia meios alternativos e menos gravosos aptos, ao menos em tese, a interromper a contenda, como o uso de paus, pedras ou outras formas de afugentamento, conforme relataram diversas testemunhas. Tais providências, contudo, não foram sequer tentadas pelo acusado. Ainda que o médico-veterinário Dr. Júlio Raimundo de Oliveira tenha esclarecido que medidas improvisadas nem sempre se mostram eficazes, esse dado não autoriza a adoção imediata do meio mais extremo, sobretudo quando não demonstrado que as alternativas disponíveis tenham sido efetivamente experimentadas no caso concreto.

Acrescente-se que, em razão de sua condição de policial e da experiência no manuseio de armas de fogo, era plenamente exigível do acusado conduta mais cautelosa e prudente, notadamente em ambiente urbano e residencial, com a presença de terceiros nas imediações, o que potencializava o risco de resultados lesivos graves, inclusive por possível ricochete do projétil, circunstância que reforça a desproporcionalidade da medida adotada.

Outrossim, verifica-se que, ainda que alguns relatos, inclusive o do próprio apelado, indiquem a existência de tentativas de intervenção, o conjunto probatório revela divergência relevante quanto à efetiva adoção de meios aptos a evitar o disparo. Com efeito, em seu interrogatório, o apelado descreve a atuação direta de apenas três pessoas no local dos fatos, ele próprio, a Sra. Sandra e um operário de obra próxima, afirmando que utilizou força física para separar os animais, enquanto a tutora puxava a guia e o operário teria jogado água, tudo sem êxito.

Todavia, tal versão não encontra respaldo nos depoimentos colhidos sob o contraditório. A tutora da cadela Pietra, Sandra Aparecida Siqueira Pereira, foi categórica ao afirmar que o acusado não tentou puxar, agarrar ou empregar qualquer meio que pudesse auxiliar na contenção da situação, acrescentando que, apesar da presença de diversas pessoas no local, ninguém se aproximava porque o apelado já se encontrava com a arma em punho.

Essa narrativa é corroborada pelo depoimento de Luiziano de Souza Monteiro, operário que trabalhava nas proximidades, o qual relatou ter ouvido a tutora suplicar reiteradamente para que não fosse efetuado o disparo, dizendo “não atire, pelo amor de Deus”, ao que o acusado respondeu “lamento, mas vou atirar”. Segundo o depoente, diante dessa afirmação, afastou-se por segurança e, em seguida, ouviu o estampido de um único tiro, esclarecendo, ainda, que ninguém tentou interferir e que, embora houvesse no local objetos passíveis de utilização para afastar o animal, estes não foram empregados pelo acusado.

Assim, a versão apresentada no interrogatório não se sustenta quando confrontada com os relatos das próprias pessoas que o acusado indicou como diretamente envolvidas na dinâmica dos fatos, restando isolada no conjunto probatório.

Ressalte-se que a prova dos autos evidencia que o disparo não constituiu reação instintiva ou ato reflexo, mas sim conduta consciente e voluntária. Com efeito, mesmo após ouvir sucessivos apelos para que se abstivesse da conduta, o acusado anunciou previamente a intenção de atirar, afirmando “lamento, mas vou atirar”, e, sem tentar empregar outros meios disponíveis para afastar o animal, efetuou o disparo que atingiu órgão vital da cadela Pietra, fator determinante para o seu óbito. Tal dinâmica revela plena ciência do risco e deliberação suficiente para a formação do dolo, sendo incompatível com a tese de agir involuntário ou meramente culposo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 32, § 1º-A E § 2º, DA LEI Nº 9 .605/98. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DOLO EVIDENCIADO . REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART . 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. 1. A materialidade do delito ambiental pode ser comprovada por outros elementos de prova, diversos da perícia oficial, desde que, a partir da análise, seja possível extrair informações suficientes a comprovar a prática dos crimes e a adequação típica . Precedente do STJ. Ademais, ficou esclarecida a impossibilidade da realização do auto de exame de corpo de delito no caso concreto, a atrair o disposto no art. 167 do CPP.
2 . A partir das provas colhidas ao longo da instrução, inexistem dúvidas de que o réu foi o responsável por causar a morte de cachorro pertencente à tutora J.L. Prova documental e oral a evidenciar que o apelado, inconformado com a presença do animal em seu estabelecimento comercial, desferiu chute no cachorro, de pequeno porte, que foi brutalmente arremessado em via pública, caindo morto no asfalto. Registro de que o animal foi arremessado por aproximadamente cinco metros . Tese de agir involuntário ou culposo que é incompatível com a dinâmica dos fatos. Dolo evidenciado. Condenação.
3 . Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da majorante do art. 32, § 2º, da Lei nº 9 .605/98. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Pena de multa fixada um pouco acima do mínimo, para guardar proporção com a reprimenda . 4. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fixação de reparação de danos morais é prescindível instrução probatória própria, bastando a existência de pedido expresso do Ministério Público. Fixação de valor mínimo a título de danos causados pela infração, em consonância com a repercussão do fato. RECURSO PROVIDO . (Apelação Criminal, Nº 50015442320218210104, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Julio Cesar Finger, Julgado em: 14-12-2023) (TJ-RS - Apelação: 50015442320218210104 OUTRA, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/12/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023) Grifei

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 12 E ART . 15, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 32 DA LEI Nº 9.605/98 . RECURSO DA DEFESA. 1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O RÉU AGIU SOB LEGÍTIMA DEFESA E/OU ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

RÉU QUE SE UTILIZOU DE MEIOS IMODERADOS PARA REPELIR POTENCIAL AGRESSÃO POR PARTE DO ANIMAL, ALÉM DO QUE, NÃO SE TRATAVA DO ÚNICO MEIO PARA EVITAR O SUPOSTO PERIGO.
EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADAS. 2) PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E MAUS-TRATOS. ACOLHIMENTO. CONDUTAS QUE OCORRERAM EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. RÉU QUE DISPAROU ARMA DE FOGO COM A FINALIDADE DE FERIR E MATAR O ANIMAL DOMÉSTICO QUE ADENTROU EM SUA RESIDÊNCIA. RÉU QUE DEVE SER PUNIDO APENAS PELO CRIME AMBIENTAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000260-71.2018.8.16 .0181 - Marmeleiro - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 03.10 .2022) (TJ-PR - APL: 00002607120188160181 Marmeleiro 0000260-71.2018.8.16 .0181 (Acórdão), Relator.: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2022) Grifei

Cumpre salientar, ainda, que a análise do dolo deve ser aferida no momento da conduta, de modo que o socorro prestado posteriormente não possui o condão de afastar o elemento subjetivo presente no instante do crime, que já havia se consumado com a ação dolosa.

Sob esse prisma, o conjunto probatório mostra-se suficiente para infirmar a tese absolutória acolhida na sentença, evidenciando a responsabilidade penal do apelado pela conduta descrita na denúncia, a qual se amolda ao crime previsto no art. 32, § 1º-A, c/c § 2º, da Lei nº 9.605/1998, impondo-se, por conseguinte, a reforma do édito absolutório, passando a proceder à dosimetria da pena.

1ª FASE – PENA-BASE (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cumpre fixar a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que não há elementos que indiquem maior reprovabilidade para além daquela inerente ao tipo penal, motivo pelo qual atribuo valoração neutra ao vetor.

O apelado
não registra antecedentes criminais
, razão pela qual a circunstância judicial deve ser valorada de forma neutra.

A
conduta social
e a
personalidade
não podem ser valoradas negativamente por ausência de dados concretos nos autos, merecendo, portanto, valoração neutra.

No tocante aos
motivos do crime
, não se evidenciam circunstâncias que extrapolem aquelas comumente relacionadas ao contexto fático examinado, razão pela qual atribuo valoração neutra ao vetor.

As
circunstâncias do crime
mostram-se
desfavoráveis
, pois o delito foi praticado mediante disparo de arma de fogo em via residencial, com a presença de terceiros nas imediações, utilizando-se meio de elevada periculosidade e manifesta desproporcionalidade. Soma-se a isso o fato de que a tutora da cadela encontrava-se próxima ao animal e chegou a se colocar à sua frente no intuito de impedir o disparo, o que ampliou significativamente o risco de lesão a pessoa humana, circunstância que intensifica o desvalor da conduta no caso concreto.

As
consequências do crime
não comportam exasperação na primeira fase, porquanto o resultado morte já é expressamente considerado na causa de aumento prevista no § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/1998, devendo ser valoradas de forma neutra nesta etapa.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado, razão pela qual também recebe valoração neutra.

Diante disso, fixo a
pena-base
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
.

2ª FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTS. 61 A 65 DO CP)

Inexistem circunstâncias agravantes. Contudo, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, uma vez que o acusado admitiu ter efetuado o disparo que vitimou o animal, ainda que tenha buscado justificar sua conduta. Com efeito, a confissão espontânea, mesmo quando parcial ou qualificada, deve ser valorada como circunstância atenuante, nos termos do referido dispositivo legal e da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, procede-se à redução da pena-base, a qual, contudo, encontra limite no mínimo legal, razão pela qual fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/1998, em razão da morte do animal. Desse modo, majoro a pena em 1/6, fixando-a, em caráter definitivo, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo para início do cumprimento da pena o regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

Diante do exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Assistência de Acusação, para reformar a sentença absolutória e
condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, c/c § 2º, da Lei nº 9.605/1998
, fixando-lhe a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém,
21
de
maio
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026